Tribunal: TJMT
Processo: 1043225-64.2023.8.11.0002
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1043225-64.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JEAN PEDRO RIBEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 043.241.971-30 (RECORRENTE), JANALICE DA SILVA SANTOS - CPF: 037.882.581-01 (ADVOGADO), NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 30.680.829/0001-43 (RECORRIDO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1043225-64.2023.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.°
1043225-64.2023.8.11.0002

Recorrente:
Nu Financeira S.A. – Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento.

Recorrido:
Jean Pedro Ribeiro de Oliveira.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

- RELAÇÃO
DE CONSUMO
- INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA
- BLOQUEIO
DE CONTA – RETENÇÃO DE VALORES
- IR
REGULARIDADE DA CONDUTA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
-
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPROVADA -
DANOS MORAIS CARACTERIZADOS
–
REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO – SENTENÇA REFORMADA
– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Ocorrendo o bloqueio da conta corrente do consumidor sem justificativa e sem notificação prévia, é evidente a falha na prestação de serviço bancário, uma vez que impossibilitou a movimentação financeira por parte do consumidor, de modo que a situação vivenciada extrapolou a seara do mero aborrecimento, autorizando a concessão de indenização por danos morais.
Deve ser reduzido o valor indenizatório que se apresenta em desconformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais
.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1043225-64.2023.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.°
1043225-64.2023.8.11.0002

Recorrente:
Nu Financeira S.A. – Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento.

Recorrido:
Jean Pedro Ribeiro de Oliveira.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Nu Financeira S.A. – Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento.

Ação:
de Indenização por Danos Morais.

Origem:
Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande-MT.

Sentença
(Id.
242837188
):
julgou parcialmente
procedentes
os pedidos contidos na inicial, condenou o recorrente ao pagamento de
danos morais ao recorrido, no valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Recurso Cível Inominado
(Id.

242837190
)

: requer a reforma da sentença, para julgar improcedente o pedido autoral e/ou a redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões
(Id. 243859160): pugna pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1043225-64.2023.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.°
1043225-64.2023.8.11.0002

Recorrente:
Nu Financeira S.A. – Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento.

Recorrido:
Jean Pedro Ribeiro de Oliveira.

VOTO

EMINENTES PARES:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de Indenização por Danos Morais proposta por
Jean Pedro Ribeiro de Oliveira
em face de Nu Financeira S.A. – Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento.

Da narrativa dos fatos, extrai-se que o recorrido
alega ter tido sua conta bancária bloqueada indevidamente e sem prévio aviso, ficando sem acesso ao saldo disponível na conta, por demasiado tempo. Relata que, por diversas vezes, buscou a solução na seara administrativa, todavia, sem êxito no tempo adequado.

Em contraponto, o banco recorrente sustenta, em síntese, a ausência de conduta ilícita e/ou falha na prestação de serviço, bem como a inexistência de responsabilidade civil pela indenização estabelecida judicialmente.

Da análise detida dos autos, verifica-se que é incontroverso o bloqueio da conta corrente do consumidor pela Instituição Bancária, que deixou de comprovar nos autos os motivos que ensejaram o referido bloqueio.
Ademais, restou evidente a interrupção do serviço bancário sem qualquer justificativa plausível e sem qualquer notificação prévia do consumidor, impedindo-o de utilizar o serviço bancário, especialmente, o saldo disponível.

Outrossim, o bloqueio injustificado se deu por vários dias, dificultando, sobremaneira, a vida do recorrido, tendo em vista que se viu impossibilitado de realizar transações financeiras e utilizar o valor bloqueado.

Desse modo,
in casu
, conclui-se que a situação vivenciada pelo recorrido ultrapassou a seara do mero aborrecimento e autoriza a concessão de indenização por danos morais, diante da falha na prestação de serviço.

É nesse sentido o entendimento desta Turma Recursal:

“RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO.
BLOQUEIO DE CONTA BANCÁRIA E DESCONTO INDEVIDO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PLEITO DE DANO MORAL
. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA. BLOQUEIO DE SERVIÇOS. TESE DE SUSPEITA DE FRAUDE
. AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR CONDUTA ABUSIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência dos pedidos, que determinou o desbloqueio da conta corrente vinculada ao CPF do reclamante e condenou o Banco Reclamado ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais. 2. Pretensão recursal é a reforma da sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes. Subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório. 3. O fornecedor de produtos e serviços responde de forma objetiva e solidária pelos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. 4. Conta corrente do consumidor bloqueada, em razão da suspeita de utilização para fraude. Ausência de notificação prévia do consumidor quanto ao bloqueio de sua conta corrente, a fim de prestar-lhe informações. 5. Falha na prestação dos serviços bancários que impossibilitou a movimentação financeira por parte do consumidor, de modo que a situação vivenciada extrapolou a seara do mero aborrecimento, autorizando a concessão de indenização por danos morais. 6. O valor da indenização por dano moral foi fixado de acordo com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade. 7. Sentença de parcial procedência mantida. 8. Recurso desprovido. (TJ-MT 10397986720208110001 MT, Relator: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Data de Julgamento: 21/09/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 23/09/2021)”.

Todavia, quanto ao valor da indenização, o arbitramento deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao ofensor.

Sendo assim, sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como os precedentes desta Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, tem-se que o valor arbitrado na sentença, de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), não se mostra adequado à reparação dos danos morais sofridos.

Por essas razões, conheço do recurso interposto pelo banco e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais para a importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais), mantendo os demais termos da sentença em sua integralidade.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n.º 9.099/95.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

D
ata da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2024